Tribunal: TJDFT
Processo: 0720604-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720604-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA BARBOSA TORQUETTI AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAMILA BARBOSA TORQUETTI contra decisão de ID 194990222 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que realizou estágio remunerado na empresa BL JARDIM BOTÂNICO DEPILAÇÃO A LASER LTDA, no período de 19/4/2013 a 24/11/2023; que também realizou o estágio na instituição de ensino, razão pela qual deveria haver o lançamento de notas nas matérias ‘estágio I, estágio II e estágio III’; que ao acessar o portal do aluno foi surpreendida com a ausência de lançamento das notas referentes aos estágios, motivo pelo qual restou inviável a conclusão do curso de biomedicina; que mesmo após encaminhar ao agravado toda a documentação que comprovava a realização das horas necessárias do estágio obrigatório, foi impedida de participar da colação de grau que ocorreu em 16/3/2024; que está impossibilitada de obter a graduação, bem como não consegue ingressar no mercado de trabalho, o que lhe gera diversos prejuízos de ordem material e moral. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela para que seja determinado que o agravado promova o lançamento das notas referentes aos estágios I, II e III, bem como emita o certificado de conclusão do curso de biomedicina. Ausente o recolhimento do preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Com efeito, a Instituição de Ensino Superior-IES goza de autonomia didático-científica assegurada pela Constituição Federal (art. 207) e regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei n. 9.394/96). Essa autonomia abrange a capacidade de estabelecer prazos e critérios para matrícula, visando ao atendimento dos objetivos pedagógicos. Impende ressaltar, todavia, que não é absoluta e deve observar os princípios da razoabilidade da proporcionalidade. Ou seja, as regras estabelecidas pela instituição devem ser justificáveis, proporcionais aos objetivos educacionais e não podem resultar em restrições arbitrárias ou desarrazoadas para os alunos. Feitas essas considerações, de acordo com o §1o do artigo 2o da Lei n. 11.788/2008, estágio obrigatório é aquele definido no projeto do curso, sendo sua carga horária um requisito para a aprovação e obtenção do diploma. No caso, a agravante juntou documentos, em especial, o histórico escolar, o qual informa que as disciplinas de estágio supervisionado I, II e III ainda não foram cursadas (ID 59302426, autos de origem). A agravante anexou, também, a rescisão do termo de compromisso de estágio, o qual declara o período em que realizou o estágio na empresa BL Jardim Botânico (19/4/2023 a 24/11/2023) e conversas mantidas pelo whatsapp com a coordenadora do curso superior. Conquanto se vislumbre aparente violação a direito autoral, não é possível inferir, neste momento processual, que o estágio realizado na referida empresa atende aos critérios da Instituição de Ensino e da própria Lei n. 11.788/08. Dessa forma, deve ser oportunizado o contraditório nos autos da origem, a fim de aferir se as matérias referentes ao estágio I, I, e III foram de fato cursadas. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TUTELA RECURSAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A verificação de ocorrência do descumprimento contratual alegado pelas partes necessita de dilação probatória, o que deve ocorrer nos autos de origem. 2. Faz-se prudente, portanto, realizar-se análise profunda dos argumentos trazidos pelos recorrentes, socorrendo-se dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644298, 07260490220228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022). Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, não se encontram presentes dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. À parte agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora